Tribunal: TJMT
Processo: 0000927-55.2010.8.11.0091
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000927-55.2010.8.11.0091
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[AGRO PECUARIA COMODORO LTDA - CNPJ: 65.839.052/0001-00 (EMBARGADO), RENATO MAURILIO LOPES - CPF: 058.756.168-81 (ADVOGADO), RICARDO BORGES ARANTES - CPF: 127.472.788-08 (EMBARGADO), PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - CPF: 698.886.981-68 (ADVOGADO), JOAO ARANTES NETO - CPF: 271.714.068-90 (EMBARGADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VILELA ROSSI DE BRITO - CPF: 412.301.916-15 (EMBARGANTE), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), JOSE MARCELO VILELA ROSSI DE BRITO - CPF: 395.209.356-49 (EMBARGANTE), RICARDO BORGES ARANTES - CPF: 127.472.788-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ARANTES NETO - CPF: 271.714.068-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO VILELA ROSSI DE BRITO - CPF: 412.301.916-15 (EMBARGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), JOSE MARCELO VILELA ROSSI DE BRITO - CPF: 395.209.356-49 (EMBARGADO), AGRO PECUARIA COMODORO LTDA - CNPJ: 65.839.052/0001-00 (EMBARGANTE), RENATO MAURILIO LOPES - CPF: 058.756.168-81 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

0000927-55.2010.8.11.0091 – Nova Monte Verde

Embargantes:
Carlos Eduardo Vilela Rossi de Brito e outro

Embargada:
Agropecuária Comodoro Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos de Declaração
no

0000927-55.2010.8.11.0091 – Nova Monte Verde

Embargante:
Agropecuária Comodoro Ltda.

Embargados:
Carlos Eduardo Vilela Rossi de Brito e outro

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

0000927-55.2010.8.11.0091 – Nova Monte Verde

Embargantes:
Carlos Eduardo Vilela Rossi de Brito e outro

Embargada:
Agropecuária Comodoro Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Carlos Eduardo Vilela Rossi de Brito e outro em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0000927-55.2010.8.11.0091 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformados, os embargantes sustentam que o v. acórdão foi omisso e contraditório
ao determinar que a condenação da embargada em perdas e danos, deve se dar com base no valor dos contratos firmados entre as partes e não no valor de mercado dos imóveis, pois, o valor da causa é de R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais) conforme decisão transitada em julgado proferida nos autos da impugnação ao valor da causa
, por ser este o valor econômico pretendido com a demanda
.

Seguem sustentando, que o v. acórdão também foi omisso e contraditório ao não adotar o valor de mercado dos imóveis para a condenação em perdas e danos, tendo em vista o montante expressivo pago pelos imóveis em questão, cuja indenização não pode ser reduzida a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 111673958), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Embargos de Declaração
no

0000927-55.2010.8.11.0091 – Nova Monte Verde

Embargante:
Agropecuária Comodoro Ltda.

Embargados:
Carlos Eduardo Vilela Rossi de Brito e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Agropecuária Comodoro Ltda. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0000927-55.2010.8.11.0091 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformada, a embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto a redistribuição do ônus sucumbencial, ante o provimento parcial do recurso interposto para determinar que a condenação deve se dar com base no valor dos contratos firmados entre as partes, devendo os embargados arcarem com a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios.

Segue sustentando, que o v. acórdão também foi omisso quanto a verba honorária recursal prevista no art. 85, §11, do CPC.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 111608464), pugnando pelo acolhimento parcial do recurso no tocante a verba honorária advocatícia recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no

0000927-55.2010.8.11.0091 – Nova Monte Verde

Embargantes:
Carlos Eduardo Vilela Rossi de Brito e outro

Embargada:
Agropecuária Comodoro Ltda.

V O T O

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n. 928075/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Destarte, no tocante a obrigação de fazer, é de clareza solar a impossibilidade do seu cumprimento na espécie, conforme confessado pela própria recorrente, em razão das áreas de terra já estarem sob a posse e propriedade de terceiros.

Nesses casos, o art. 461, §1o, do CPC/73, prevê a conversão da obrigação em perdas e danos, confira, verbis:

“Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

§1o
A obrigação somente se converterá em perdas e danos se o autor o requerer
ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente
.”

Entretanto, conforme jurisprudência desse Tribunal, ainda que não houvesse pedido da parte, restando evidente a impossibilidade prática da obrigação de fazer, o Juiz deve determinar a conversão em perdas e danos
, senão vejamos, verbis:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ARRENDAMENTO MERCANTIL – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E DO BEM – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – INVIABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA DE CUMPRIMENTO DA TUTELA ESPECÍFICA EVIDENCIADA – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – NECESSIDADE – PROVIDÊNCIA DETERMINÁVEL DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ART.499 DO CPC - RECURSO PROVIDO.

[...]

Restando evidente que a impossibilidade prática de cumprimento da tutela específica, é dever do magistrado, independentemente de pedido, determinar a conversão em perdas e danos, visando dar real efetividade ao provimento jurisdicional
.” (, RAC n. 78.132/2017, 4a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 16.08.2017 – negritei)

Neste diapasão,
entendo que a r. sentença deve ser mantida quanto a condenação alternativa de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos
.

Por outro lado, tenho que o MM. Juiz não andou bem ao adotar o valor de mercado dos imóveis para a condenação alhures.

Digo isso, porque, com a devida vênia, se mostra totalmente incoerente rejeitar o pedido indenizatório do autor, baseado no valor de um eventual prejuízo pela não utilização dos imóveis, por ausência de provas, diga-se de passagem, e fixar a condenação alternativa com fulcro em seu valor de mercado.

Com o devido respeito, pelo que se denota dos autos, os autores, ora apelados, sequer obtiveram a posse do bem, motivo pelo qual não há que se falar em condenação com espeque no atual valor de mercado dos bens, até porque os valores pagos pelos imóveis constam da escritura de compra e venda, quais sejam, R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) por cada um, devendo ser essa a vinculação da eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, a ser verificada em sede de liquidação de sentença, é bom que se diga.

Nesse ponto, não é demais ressaltar, que o MM. Juiz determinou que no valor da eventual conversão alhures incida juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária a partir da data de cada contrato, sendo de clareza solar que haverá a devida compensação pelo tempo do desembolso, inexistindo qualquer prejuízo, diga-se de passagem
.

Assim, a r. sentença deve ser reformada nesse ponto.”
(id. 109581963 – negritei e grifei)

À vista disso, resta evidente a inexistência de omissão e contradição no v. acórdão quanto a determinação de que a condenação da embargada em perdas e danos, deve se dar com base no valor dos contratos firmados entre as partes e não no valor de mercado dos imóveis.

Ora, em que pese as alegações dos embargantes, o certo é que no caso vertente, o pedido indenizatório dos autores, ora embargantes, baseado no valor de um eventual prejuízo pela não utilização dos imóveis, foi rejeitado por ausência de provas, de modo que a condenação alternativa, em perdas e danos, com fulcro em seu valor de mercado, se mostraria totalmente incoerente e descabida.

Com o devido respeito, pelo que se denota dos autos, reafirmo que os autores, ora recorrentes, sequer obtiveram a posse do bem, motivo pelo qual não há que se falar em condenação com espeque no atual valor de mercado dos bens, até porque os valores pagos pelos imóveis constam da escritura de compra e venda, quais sejam, R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) por cada um, devendo ser essa a vinculação da eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, a ser verificada em sede de liquidação de sentença.

Não obstante, convém esclarecer aos embargantes que o valor da causa na hipótese dos autos corresponde ao proveito econômico que perseguem, nos termos do art. 292, do CPC, não vinculando o magistrado na fixação de eventual condenação da parte contrária no pleito indenizatório, razão pela qual não há que se galar em omissão e contradição também nesse particular.

Por outro lado, não é demais ressaltar, que o MM. Juiz determinou que no valor da eventual conversão alhures incida juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária a partir da data de cada contrato, sendo de clareza solar que haverá a devida compensação pelo tempo do desembolso do montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), inexistindo qualquer prejuízo, diga-se de passagem.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações dos embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando os mesmos advertidos desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação do dispositivo legal suscitado, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Embargos de Declaração
no

0000927-55.2010.8.11.0091 – Nova Monte Verde

Embargante:
Agropecuária Comodoro Ltda.

Embargados:
Carlos Eduardo Vilela Rossi de Brito e outro

V O T O

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Por outro lado, tenho que o MM. Juiz não andou bem ao adotar o valor de mercado dos imóveis para a condenação alhures.

Digo isso, porque, com a devida vênia, se mostra totalmente incoerente rejeitar o pedido indenizatório do autor, baseado no valor de um eventual prejuízo pela não utilização dos imóveis, por ausência de provas, diga-se de passagem, e fixar a condenação alternativa com fulcro em seu valor de mercado.

Com o devido respeito, pelo que se denota dos autos, os autores, ora apelados, sequer obtiveram a posse do bem, motivo pelo qual não há que se falar em condenação com espeque no atual valor de mercado dos bens, até porque os valores pagos pelos imóveis constam da escritura de compra e venda, quais sejam, R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) por cada um, devendo ser essa a vinculação da eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, a ser verificada em sede de liquidação de sentença, é bom que se diga.

Nesse ponto, não é demais ressaltar, que o MM. Juiz determinou que no valor da eventual conversão alhures incida juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária a partir da data de cada contrato, sendo de clareza solar que haverá a devida compensação pelo tempo do desembolso, inexistindo qualquer prejuízo, diga-se de passagem.

Assim, a r. sentença deve ser reformada nesse ponto.

Subsidiariamente, pugna pela retirada da correção monetária da referida condenação.

Sem razão. É comezinho no Direito que a atualização monetária deve incidir no valor da condenação, pois, não é um plus, mas sim, um meio de manutenção do poder de compra da moeda, de modo que a r. sentença deve ser mantida nesse particular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma em parte para, apenas e tão somente, determinar que a condenação alternativa fixada no decisum, qual seja, a de pagar o valor correspondente aos imóveis, deve se dar com base no valor dos contratos firmados entre as partes, a ser apurado em liquidação de sentença, com a incidência de juros de mora e de correção monetária na forma determinada pelo magistrado,
devendo serem mantidos os demais pontos, inclusive no tocante ao ônus sucumbencial
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.
”
(id. 109581963 – negritei)

À vista disso, em que peses as alegações da recorrente, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão quanto a não condenação dos embargados ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, pois, cada litigante foi, em parte, vencido e vencedor na demanda, não existindo a chamada sucumbência mínima na espécie, motivo pelo qual deve ser mantida a aplicação do quanto disposto no art. 86,
caput
, do CPC.

No tocante a pretensão das partes para majoração da verba honorária, consoante exegese do art. 85, §11, do CPC, convém esclarecer que a sua aplicação é totalmente descabida no caso vertente, tendo em vista que não houve reforma da r. sentença a ponto de ensejar a inversão total do ônus sucumbencial e, muito menos, o desprovimento do recurso, hipótese em que os honorários advocatícios seriam majorados, sendo de clareza solar a inocorrência de omissão também neste ponto.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022